Tribunal: TJSP
Processo: 2058740-19.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
r no 169, de 06 de maio de 2015, na redação dada pela Lei Complementar no 223, de 19 de agosto de 2020. Atividades investidas de caráter eminentemente técnico, para exercício operacional, senão burocrático, funções que refletem atos de rotina atinentes à máquina administrativa e que, exatamente por isso, estão reservadas à regra geral. Tema 1010 col. STF e precedentes deste col. Órgão Especial.
Prestes a ser levada a julgamento em plenário, a presente ação foi paralisada pela Prefeitura, que atravessou manifestação contando da suposta perda de objeto da ação, em razão da edição, em 19.8.2020, da Lei Complementar 223. Devolução dos autos à Proc. Geral de Justiça, para reexame.
Insistência no julgamento manifestada pelo Ministério Público, agora afirmando a inconstitucionalidade, por arrastamento, dos arts. 9o, 11 e 12 da Lei Complementar n. 223, de 19.8.2020.
Procedência para também reconhecer a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da expressão Supervisor de Ouvidoria, prevista no inciso X letra a do art. 30 e Anexos I e III da Lei Complementar no 169 de 06 de maio de 2015, na redação dada pela Lei Complementar no 223, de 19 de agosto de 2020, fixando o entendimento de que referido cargo em comissão devem ser ocupados apenas por servidores de carreira. Precedentes deste col. Órgão Especial. Ação procedente. Modulação escalonada.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2058740-19.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Roberto Solimene

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

12/11/2020

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Porto Feliz. Inconstitucionalidade das expressões Coordenador Técnico, Secretária de Gabinete, Supervisor do Fundo Social de Solidariedade, Coordenador de Convênios e Contratos de Repasse, Coordenador de Comunicação Social, Coordenador de Defesa Civil, Coordenador do Sistema Viário, Supervisor de Controle e Suprimentos, Diretor de Finanças, Coordenador

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Porto Feliz. Inconstitucionalidade das expressões Coordenador Técnico, Secretária de Gabinete, Supervisor do Fundo Social de Solidariedade, Coordenador de Convênios e Contratos de Repasse, Coordenador de Comunicação Social, Coordenador de Defesa Civil, Coordenador do Sistema Viário, Supervisor de Controle e Suprimentos, Diretor de Finanças, Coordenador Financeiro, Coordenador Contábil, Supervisor Contábil, Supervisor do Terceiro Setor, Diretor de Arrecadação, Diretor de Administração, Supervisor de Almoxarifado, Coordenador de Recursos Humanos, Supervisor de Serviços Funerários, Coordenador de Tecnologia da Informação, Diretor da Saúde, Supervisor de Saúde Nutricional, Supervisor de Transportes, Supervisor de Controle e Suprimentos, Coordenador de Farmácia, Coordenador de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Supervisor de Vigilância Epidemiológica, Supervisor de Fiscalização Sanitária, Coordenador Odontológico, Diretor de Educação, Coordenador de Merenda Escolar, Diretor de Esportes, Cultura e Turismo, Coordenador de Escola de Música, Coordenador de Esportes, Coordenador de Cultura e Turismo, Coordenador de Planejamento e Fiscalização, Coordenador de Projetos Urbanísticos, Diretor de Desenvolvimento Econômico, Supervisor de Qualificação Profissional, Diretor de Meio Ambiente, Supervisor de Fiscalização Ambiental, Coordenador de Licenciamento Ambiental, Supervisor de Zoonoses, Diretor de Agricultura, Diretor de Assistência Social, Coordenador de Monitoramento e Controle da Execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios, Supervisor de Projetos Sociais, Coordenador de Proteção Básica, Coordenador de Proteção Especial, Coordenador de CRAS, Coordenador de Abrigo Institucional, Coordenador do Serviço Especializado para População de Rua, Coordenador de Habitação, Diretor de Manutenção e Gestão de Frota, Coordenador de Manutenção, Diretor de Obras Públicas, Coordenador de Projetos, Coordenador de Serviços de Limpeza Pública, Supervisor de Monitoramento de Resíduos Sólidos, Coordenador de Conservação de Vias Públicas e Estradas rurais, Coordenador de Obras Públicas e Construção Civil, Coordenador de Manutenção de Próprios e Coordenador de Projetos, previstas nos Anexos I e III da Lei Complementar no 169, de 06 de maio de 2015, na redação dada pela Lei Complementar no 223, de 19 de agosto de 2020. Atividades investidas de caráter eminentemente técnico, para exercício operacional, senão burocrático, funções que refletem atos de rotina atinentes à máquina administrativa e que, exatamente por isso, estão reservadas à regra geral. Tema 1010 col. STF e precedentes deste col. Órgão Especial.
Prestes a ser levada a julgamento em plenário, a presente ação foi paralisada pela Prefeitura, que atravessou manifestação contando da suposta perda de objeto da ação, em razão da edição, em 19.8.2020, da Lei Complementar 223. Devolução dos autos à Proc. Geral de Justiça, para reexame.
Insistência no julgamento manifestada pelo Ministério Público, agora afirmando a inconstitucionalidade, por arrastamento, dos arts. 9o, 11 e 12 da Lei Complementar n. 223, de 19.8.2020.
Procedência para também reconhecer a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da expressão Supervisor de Ouvidoria, prevista no inciso X letra a do art. 30 e Anexos I e III da Lei Complementar no 169 de 06 de maio de 2015, na redação dada pela Lei Complementar no 223, de 19 de agosto de 2020, fixando o entendimento de que referido cargo em comissão devem ser ocupados apenas por servidores de carreira. Precedentes deste col. Órgão Especial. Ação procedente. Modulação escalonada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
31
Registro: 2020.0000927096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2058740-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PROCURADOR
GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PORTO FELIZ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "REJEITARAM AS PRELIMINARES E JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO ESCALONADA E RESSALVA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS
MELLO, RICARDO
ANAFE,
XAVIER
DE
AQUINO,
ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA E MOREIRA VIEGAS.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 2 -
Porto Feliz - Direta de Inconstitucionalidade
Autos de n. 2058740-19.2020.8.26.0000
Autor: Procurador Geral de Justiça do Est. de S. Paulo
Réus: Prefeito Municipal de Porto Feliz
Câmara Municipal de Porto Feliz
Voto n. 51.002
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Porto
Feliz.
Inconstitucionalidade
das
expressões
Coordenador Técnico,
Secretária de Gabinete, Supervisor do Fundo Social de
Solidariedade, Coordenador de Convênios e Contratos de Repasse,
Coordenador de Comunicação Social, Coordenador de Defesa
Civil, Coordenador do Sistema Viário, Supervisor de Controle e
Suprimentos, Diretor de Finanças, Coordenador Financeiro,
Coordenador Contábil, Supervisor Contábil, Supervisor do Terceiro
Setor, Diretor de Arrecadação, Diretor de Administração,
Supervisor de Almoxarifado, Coordenador de Recursos Humanos,
Supervisor de Serviços Funerários, Coordenador de Tecnologia da
Informação, Diretor da Saúde, Supervisor de Saúde Nutricional,
Supervisor de Transportes, Supervisor de Controle e Suprimentos,
Coordenador de Farmácia, Coordenador de Vigilância Sanitária e
Epidemiológica,
Supervisor
de
Vigilância
Epidemiológica,
Supervisor de Fiscalização Sanitária, Coordenador Odontológico,
Diretor de Educação, Coordenador de Merenda Escolar, Diretor de
Esportes, Cultura e Turismo, Coordenador de Escola de Música,
Coordenador de Esportes, Coordenador de Cultura e Turismo,
Coordenador de Planejamento e Fiscalização, Coordenador de
Projetos Urbanísticos, Diretor de Desenvolvimento Econômico,
Supervisor de Qualificação Profissional, Diretor de Meio
Ambiente, Supervisor de Fiscalização Ambiental, Coordenador de
Licenciamento Ambiental, Supervisor de Zoonoses, Diretor de
Agricultura, Diretor de Assistência Social, Coordenador de
Monitoramento e Controle da Execução dos Serviços, Programas,
Projetos e Benefícios, Supervisor de Projetos Sociais, Coordenador
de
Proteção
Básica,
Coordenador
de
Proteção
Especial,
Coordenador de CRAS, Coordenador de Abrigo Institucional,
Coordenador do Serviço Especializado para População de Rua,
Coordenador de Habitação, Diretor de Manutenção e Gestão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 3 -
Frota, Coordenador de Manutenção, Diretor de Obras Públicas,
Coordenador de Projetos, Coordenador de Serviços de Limpeza
Pública, Supervisor de Monitoramento de Resíduos Sólidos,
Coordenador de Conservação de Vias Públicas e Estradas rurais,
Coordenador de Obras Públicas e Construção Civil, Coordenador
de Manutenção de Próprios e Coordenador de Projetos, previstas
nos Anexos I e III da Lei Complementar no 169, de 06 de maio de
2015, na redação dada pela Lei Complementar no 223, de 19 de
agosto de 2020. Atividades investidas de caráter eminentemente
técnico, para exercício operacional, senão burocrático, funções que
refletem atos de rotina atinentes à máquina administrativa e que,
exatamente por isso, estão reservadas à regra geral. Tema 1010 col.
STF e precedentes deste col. Órgão Especial.
Prestes a ser levada a julgamento em plenário, a presente ação foi
paralisada pela Prefeitura, que atravessou manifestação contando
da suposta perda de objeto da ação, em razão da edição, em
19.8.2020, da Lei Complementar 223. Devolução dos autos à Proc.
Geral de Justiça, para reexame.
Insistência no julgamento manifestada pelo Ministério Público,
agora afirmando a inconstitucionalidade, por arrastamento, dos
arts. 9o, 11 e 12 da Lei Complementar n. 223, de 19.8.2020.
Procedência para também reconhecer a inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, da expressão Supervisor de
Ouvidoria, prevista no inciso X letra a do art. 30 e Anexos I e III
da Lei Complementar no 169 de 06 de maio de 2015, na redação
dada pela Lei Complementar no 223, de 19 de agosto de 2020,
fixando o entendimento de que referido cargo em comissão devem
ser ocupados apenas por servidores de carreira. Precedentes deste
col. Órgão Especial. Ação procedente. Modulação escalonada.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade
promovida pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO EST.
DE S. PAULO.
A seguir relacionamos todas as suas pretensões:
a) afirmação de inconstitucionalidade dos incisos I, II,
IV, VI, VIII, X, XIV, XVII, XVIII da letra a; incisos I, VII, VIII, IX, X,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 4 -
XVIII, XXI, XXIII, XXVI da letra c, incisos II, III, V, VII, VIII, XII,
XIV, XVI, XVIII da letra d ; incisos I, IV, VI, VIII, IX, X da letra e;
incisos II, III, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XV da letra f; incisos II, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XIII, XV e XVII da letra g, do art. 30 da Lei no 169, de
06 de maio de 2015, do Município de Porto Feliz;
b) afirmação de inconstitucionalidade das expressões
Coordenador Técnico, Secretária de Gabinete, Supervisor do Fundo
Social de Solidariedade, Coordenador de Convênios e Contratos de
Repasse, Coordenador de Comunicação Social, Coordenador de
Defesa Civil, Coordenador do Sistema Viário, Supervisor de
Controle e Suprimentos, Diretor de Finanças, Coordenador
Financeiro, Coordenador Contábil, Supervisor Contábil, Supervisor
do
Terceiro
Setor,
Diretor
de
Arrecadação,
Diretor
de
Administração, Supervisor de Almoxarifado, Coordenador de
Recursos
Humanos,
Supervisor
de
Serviços
Funerários,
Coordenador de Tecnologia da Informação, Diretor da Saúde,
Supervisor de Saúde Nutricional, Supervisor de Transportes,
Supervisor de Controle e Suprimentos, Coordenador de Farmácia,
Coordenador de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Supervisor
de Vigilância Epidemiológica, Supervisor de Fiscalização Sanitária,
Coordenador Odontológico, Diretor de Educação, Coordenador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 5 -
Merenda Escolar, Diretor de Esportes, Cultura e Turismo,
Coordenador de Escola de Música, Coordenador de Esportes,
Coordenador de Cultura e Turismo, Coordenador de Planejamento
e Fiscalização, Coordenador de Projetos Urbanísticos, Diretor de
Desenvolvimento
Econômico,
Supervisor
de
Qualificação
Profissional, Diretor de Meio Ambiente, Supervisor de Fiscalização
Ambiental, Coordenador de Licenciamento Ambiental, Supervisor
de Zoonoses, Diretor de Agricultura, Diretor de Assistência Social,
Coordenador de Monitoramento e Controle da Execução dos
Serviços, Programas, Projetos e Benefícios, Supervisor de Projetos
Sociais, Coordenador de Proteção Básica, Coordenador de Proteção
Especial, Coordenador de CRAS, Coordenador de Abrigo
Institucional,
Coordenador
do
Serviço
Especializado
para
População de Rua, Coordenador de Habitação, Diretor de
Manutenção e Gestão de Frota, Coordenador de Manutenção,
Diretor de Obras Públicas, Coordenador de Projetos, Coordenador
de Serviços de Limpeza Pública, Supervisor de Monitoramento de
Resíduos Sólidos, Coordenador de Conservação de Vias Públicas e
Estradas rurais, Coordenador de Obras Públicas e Construção Civil,
Coordenador de Manutenção de Próprios e Coordenador de
Projetos, previstas nos Anexos I e III da Lei Complementar no 169,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 6 -
de 06 de maio de 2015, na redação dada pelas Leis no 178, de 25 de
fevereiro de 2016 e no 181 de 07 de março de 2016, do Município de
Porto Feliz;
c) inconstitucionalidade da expressão Supervisor de
Ouvidoria prevista no inciso X letra a do art. 30 e Anexos I e III da
Lei Complementar no 169 de 06 de maio de 2015, do Município de
Porto Feliz, sem redução de texto, a fim de estabelecer a
interpretação de que referidos cargos devem ser ocupados por
servidor de carreira (fls. 1/85).
A presente ação foi processada sem a concessão de
tutela antecipada (cf. fls. 630/632).
Nos presentes autos, em separado, dispomos tanto
das informações do Prefeito (fls. 653/706) como da Câmara
Municipal de Porto Feliz (fls. 635/643).
Notificada, a Proc. Geral do Estado se manteve
silente (fl. 760).
E o r. parecer do Subprocurador-Geral de Justiça é
pela procedência, sem modulação (fls. 763/775).
Em 17 de agosto de 2020 os autos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 7 -
encaminhados à Mesa (fls. 778/779).
Entretanto,
o
Prefeito
de
Porto Feliz juntou
documentos e comunicou que a nova Lei Complementar 223, de
19.8.2020,
prejudicaria
o
julgamento
desta
direta
de
inconstitucionalidade (fls. 781/871).
Os autos em curso foram retirados da pauta. O
julgamento, então já designado, ficou prejudicando.
Novamente os autos foram remetidos para novo
pronunciamento pela d. Subprocuradoria-geral de Justiça, que
insistiu no julgamento do mérito, agora tomando em conta a
redação da nova Lei Complementar 223, de 19.8.2020 (fls. 876/877 e
880/967).
A Prefeitura juntou cópias de documentos que já
estavam nos autos (fls. 975/981) e que anteriormente foram levados
ao conhecimento do autor.
Na sessão de julgamento do dia 20 de outubro,
depois da sustentação oral, após este relator ter pronunciado o seu
voto,
considerações
importantes
foram
feitas
pelos
e.
Desembargadores, a propósito da modulação, tendo este subscritor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 8 -
então, retirado mais uma vez o presente feito para outro exame,
agora por conta das observações apontadas pelo Órgão Especial
durante a sessão de julgamento.
Reapresento o meu voto.
Desta feita com modificações em relação ao seu texto
originário, por conta das propostas dos colegas a respeito da
modulação.
É o resumo do quanto necessário e meu voto tem o n.
51.002.
-1-
Data vênia, esta ação não perdeu seu objeto.
Cf. expressamente posto pelo autor, “(...) A criação de
cargos de provimento em comissão não pode ser desarrazoada, artificial,
abusiva ou desproporcional, devendo, nos termos do art. 37, II e V, da
Constituição Federal de 1988, e do art. 115, II e V, da Constituição
Estadual, ater-se às atribuições de assessoramento, chefia e direção para as
quais se empenhe relação de confiança, sendo vedada para o exercício de
funções técnicas, burocráticas, ordinárias ou profissionais, às quais é
reservado o provimento efetivo precedido de aprovação em concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 9 -
público de provas ou de provas e títulos, como apanágio dos princípios de
moralidade, impessoalidade e eficiência” (fls. 55/57 dos autos).
O
Procurador
Geral
de
Justiça,
antes
da
particularizada análise dos cargos de provimento em comissão,
cargos ora impugnados, tocante ao primeiro pedido, ainda fez
consignar que “(...) não estão sendo questionados (...) os cargos de
provimento em comissão de Secretário, Chefe de Gabinete e Coordenador
de Planejamento e Gestão” (verbis). De todo o modo predicou que,
“(...) da análise do art. 30 e do Anexo III da Lei Complementar no 169, de
06 de maio de 2015, na redação dada pelas Leis Complementares no 178,
de 25 de fevereiro de 2016, no que interessa ao objeto da ação, [os
dispositivos em comento] estabelecem (...) cargos de Diretor, Supervisor e
Coordenador, além do cargo de Secretária de Gabinete, cujo provimento é
comissionado (...)” e que “(...) a criação desses cargos públicos de
provimento em comissão e a descrição de suas atribuições, são impugnados
por sua incompatibilidade com os arts. 111 e 115, II e V, da Constituição
Estadual, porque suas funções consistem em atividades técnicas,
burocráticas, operacionais e profissionais, e, por isso, o ingresso deve
ocorrer mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos e o provimento em cargos públicos efetivos, tendo em vista que não
foram descritas atribuições de assessoramento, chefia e direção que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 10 -
denotem a necessidade de especial relação de confiança, exigência
indispensável para a excepcionalidade da criação de cargos de provimento
em comissão, de tal maneira que desafiam o contido nas regras dos incisos
II e V do art. 115 da Constituição Paulista e vulneram os princípios de
moralidade, impessoalidade, igualdade e eficiência (art. 111, Constituição
do Estado) que informam aquelas regras que adotam o merit system”
(verbis).
Observo que a Lei Complementar n. 169, de 06 de
maio de 2015, do Município de Porto Feliz, dispõe sobre a estrutura
administrativa da prefeitura local, seu plano de cargos e de carreiras.
A nova Lei Complementar 223, de 19.8.2020, editada
às vésperas do julgamento desta causa por este Órgão Especial, e
cuja edição acarretou a suspensão da deliberação acerca do mérito,
também “reorganiza a estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal de Porto Feliz e altera as atribuições de cargos
comissionados e de confiança constantes no anexo iii da Lei
complementar no 169, de 06 de maio de 2015, anexo ii da Lei
complementar no 178, de 25 de fevereiro de 2016, anexo ii da Lei
complementar no 181, 07 de março de 2016 e anexo ii da Lei
complementar no 216 de, de 18 de dezembro de 2019, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 11 -
especifica, e dá outras providências” (verbis).
A
respeito,
expressamente,
o
autor
invocou
paradigma do col. Supremo Tribunal Federal (o Tema 1010) e
predicou inexistir óbice “(...) à criação de cargos comissionados [porém],
desde que respeitados os requisitos constitucionais. Não basta a lei criar o
cargo ou dar-lhe uma denominação de assessoramento, chefia ou direção se
não discriminar primariamente suas atribuições de confiança, para
viabilizar o controle de sua conformidade com as prescrições
constitucionais que evidenciam a natureza excepcional do provimento em
comissão” (verbis).
Depois de largo e individualizado apanhado do
conteúdo de cada cargo (vide fls. 23/43, 45/46, 49/53, 57/76 e 77),
novamente com relação à primeira parte do pedido, Sua Excelência
encerrou sua argumentação dizendo que, evidentemente, não há,
no seu modo de ver, “(...) nenhum componente nos postos indicados a
exigir a transmissão e o controle de execução das diretrizes políticas a ser
desempenhado por alguém que detenha absoluta fidelidade a orientações
traçadas, sendo, por isso, também ofensivos aos princípios de moralidade,
igualdade, eficiência e impessoalidade (art. 111, Constituição Estadual)
que, em suma, impedem o ingresso na função pública por motivos pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 12 -
e obrigam à escolha objetiva, racional e transparente segundo o mérito, e
orientam a gestão dos negócios públicos segundo pautas éticas” (verbis).
Observo existir também um segundo pedido, este
diretamente dirigido contra o cargo comissionado de supervisor de
ouvidoria, que foi criado por força do art. 30, inciso X, letra a, e
anexos I e III, da Lei Complementar n. 169, de 6.5.2015. Acerca
deste item, o autor, de forma peremptória, afirmou que o mesmo
“(...) deve ser exercido por servidor de carreira, pois pressupõe o
conhecimento específico das funções e da carreira, o conhecimento teórico e
prático inerente àquele que ascende na carreira até que venha a ocupar
cargos mais altos da Instituição” (verbis).
Ainda
sobre
esse
último
ponto,
acerca
do
comissionamento do cargo de supervisor de ouvidoria, no r. parecer
de fl. 773, o Subprocurador Geral correu a reforçar a argumentação
da exordial, consoante abaixo transcrevo:
“(...) deve ser exercido por servidor de carreira, pois
pressupõe o conhecimento específico das funções e da
carreira, o conhecimento teórico e prático inerente àquele
que ascende na carreira até que venha a ocupar cargos
mais altos da Instituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 13 -
Com efeito, ao Supervisor de Ouvidoria foram atribuídas
as tarefas próprias de Ouvidor, tais como as de: coordenar,
supervisionar e viabilizar os serviços de atendimento ao
público e as ações de ouvidoria, através do qual se busca
manter contato direto com a população, recebendo críticas
e sugestões; estudando e levando até a administração os
anseios da população no tocante aos serviços prestados pela
municipalidade, em apoio e assessoramento superior a
Coordenadoria de Comunicação Social.
É incompatível com as atribuições do Ouvidor a livre
escolha e a nomeação de qualquer pessoa para seu exercício,
já que poderia se tratar, inclusive, de alguém que não
tenha nenhum conhecimento da máquina pública.
Afinal, trata-se de relevantes funções que só podem ser
atribuídas ao servidor ocupante de cargo efetivo, por força
da adição de atribuições que se impõe ao Ouvidor (...)”
(verbis).
Nem se olvide que, ao se manifestar contra a
modulação, o e. parecerista aduziu que não haverá prejuízos para o
combate à pandemia, ao contrário, “(...) a excisão de cargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 14 -
comissionados é proveitosa à população, pois, despesas com pessoal serão
diminuídas e, como ressaltado, mão de-obra permanente melhorará os
serviços públicos à luz da eficiência” (verbis).
A Prefeitura alegou, quase ao final, por conta da
nova lei complementar, que esta ação direta de
inconstitucionalidade estaria prejudicada. Entretanto, vimos a
persistência pronunciada pelo Ministério Público, na medida em
que “(...) nenhum cargo impugnado na exordial foi extinto pela Lei
Complementar no 223/2020, do Município de Porto Feliz” (fl. 885), uma
vez que os seus arts. 9o e 11 alteram atribuições, porém, sem
corrigir vícios em relação ao Tema 1010 do STF.
O Parquet alertou para a circunstância de que “(...) os
cargos foram mantidos em sua essencialidade e quantidade (58 cargos) e
continuam constando da Lei Complementar n. 169, de 06 de maio de
2015, na redação dada pelas Leis Complementares no 178, de 25 de
fevereiro de 2016 e no 181 de 07 de março de 2016, do Município de Porto
Feliz, mesmo com as alterações de atribuições realizadas pela Lei
Complementar no 223, de 19 de agosto de 2020, com o incremento de
funções que não retratam assessoramento, chefia ou direção, não obstante a
substituição ou inclusão de expressões e verbos para designação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 15 -
atividades” (fl. 962).
E ainda mais: “(...) o cargo de Supervisor de Ouvidoria,
previsto no inciso X letra a do art. 30 e Anexos I e III da Lei
Complementar no 169/2015, continua previsto no rol dos cargos de
provimento comissionado, a par da necessidade de ser exercido por
servidor de carreira, pois pressupõe o conhecimento específico das funções
e da carreira, o conhecimento teórico e prático inerente àquele que ascende
na carreira até que venha a ocupar cargos mais altos da Instituição” (fl.
963).
A respeito da nova legislação, aquela editada em
agosto passado, no r. parecer da Subprocuradoria-geral de Justiça,
encontramos a fl. 963 a firme alegação de que “(...) A Suprema Corte
entende que a publicação de nova lei com intuito de esvaziar o processo de
controle abstrato e objetivo de constitucionalidade configura fraude
processual, nos casos em que a nova lei padece dos mesmos vícios que a lei
impugnada” (verbis). E fecha a argumentação asseverando que “(...)
A edição da Lei no 223, de 19 de agosto de 2020, do Município de Porto
Feliz, não superou a nódoa porque houve o estabelecimento de várias
atribuições semelhantes impugnadas na petição inicial, com nenhuma
extinção de cargos comissionados”, o que provocou novo pedido, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 16 -
inconstitucionalidade por arrastamento, dos arts. 9o, 11 e 12 da Lei
Complementar no 223, de 19 de agosto de 2020.
-2-
A
resposta
da
Câmara
Municipal
acha-se
exclusivamente escorada em interpretação particular dos arts. 18 e
30, I da Const. Federal, predicando a autonomia municipal como
fundamento intocável para auto-organização, auto-regulamentação
e auto-administração de seu regime jurídico atinente aos próprios
quadros funcionais, como disponibilidade financeira para cumprir
as obrigações dele decorrentes.
-3-
Ainda a título de relatório, anoto que o Prefeito foi
muito além, quando, desde logo, questionou a exordial, que
desqualificava como carecedora de fundamentação, levantando mais
duas outras questões: (i) suposta falta de interesse de agir e (ii) a
pretensa impossibilidade jurídica do pedido. Acerca disso suscitou,
como óbice, a própria pandemia, o covid-19, tidos como
indicadores intransponíveis para realização de qualquer reforma
administrativa ou mesmo a sua adequação.
Ao ver do Prefeito, a presente direta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 17 -
inconstitucionalidade seria inoportuna na medida em que, durante
o curso da emergência sanitária, esvaziaria o atendimento dedicado
à população. E mais, também articula que eventual procedência
agravaria os efeitos da emergência sanitária, quiçá aumentando o
número de infectados (fl. 659). Tudo isso, sem prejuízo de provocar
a demissão, em meio à presente situação, de 50 arrimos de família,
majorando os efeitos deletérios do quanto postulado pelo
Ministério Público.
Pede que nos atenhamos à circunstância de que não
se está tratando de empregos fantasmas, na medida em que os
serviços estão sendo prestados e são úteis. Também correu a
defender cada posto e garantiu estarem em absoluta sintonia com o
Tema 1010 do col. Supremo Tribunal Federal, inclusive o posto
relativo à Ouvidoria.
Antes de postular a alternativa da modulação,
destacou que “(...) não seria racional e razoável querer colocar em textos
de lei toda a conduta humana ou toda as atividades desempenhadas por
ocupantes de cargos comissionados” (fl. 700 in fine).
-4-
Estes os fatos e estas as alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 18 -
Respeitosamente, a demanda não perdeu seu objeto
e a hipótese é de sua procedência.
Ao argumento do Prefeito respondemos com a
interpretação da Suprema Corte, acerca da fundamentação a ser
dispensada a cada comissionamento. O direito pretoriano,
especialmente aquele tutelado pelas Cortes incumbidas de guardar
a Const. Federal, é fonte incontornável.
A priori, com relação à Lei Complementar no 223, de
19 de agosto de 2020, se a nova legislação efetivamente revogasse
por completo a antecedente, se ela cancelasse todos os efeitos dos
diplomas precedentes que são objeto originário desta ação direta
de inconstitucionalidade
, o caso seria de carência por perda
superveniente de interesse. Entretanto, como ponderado pelo
Ministério Público, a hipótese aqui é diversa. O novo texto (LC
223/20), ainda que tenha especificado o conteúdo de cada cargo,
ratificou os defeitos precedentes. Noutras palavras, através seu
advento perdurarão os efeitos inconstitucionais antecedentes, agora
sob o patrocínio do diploma subsequente. A hipótese nem é inédita
e já aconteceu noutras vezes, perante o Supremo Tribunal Federal e
mesmo junto deste Órgão Especial. Por tais motivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 19 -
recorrentemente, admite-se, o prosseguimento da demanda com
exame da mácula da inconstitucionalidade originalmente suscitada,
doravante com seu foco voltado para a lei tida por revogadora.
Aliás, a intenção era a mesma, qual seja, que se
impedisse a violação da Constituição e do quanto posto no Tema
1010, do Pretório Excelso.
Concluímos, para tal mister, tomando emprestado os
dispositivos legais e as tabelas comparativas de fls. 885/962.
Então, por conta do quanto explicado, absolutamente
adequado, nesta quadra, também recordar a mesma solução
adotada noutro feito pelo e. Des. ALEX ZILENOVSKI, escólio
inserido em precedente deste Sodalício: a hipótese é de exame do
mérito, na medida em que “(...) O novo diploma legal, (...) apenas e tão
somente (...) deu nome diverso ao mesmo cenário jurídico (...)” (ADI no
2006551-35.2018.8.26.0000, j. em 08.08.2018 V.U.).
A propósito, mesma providência também foi adotada
pelos elastérios do col. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno,
ADI no 951 ED/SC Rel. Min. ROBERTO BARROSO j. em 27.10.2016
V.M; e Tribunal Pleno, ADI no 3.306/DF Rel. Min. GILMAR
MENDES j. em 17.03.2011 V.M.) e novamente do nosso Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 20 -
Especial (ADI no 2243535-68.2017.8.26.0000 Rel. Des. Carlos Bueno j.
em 09.05.2018 V.U.; e ADI no 2090265-87.2018.8.26.0000 Rel.
BERETTA DA SILVEIRA j. em 13.2.2019 V.U.).
-5-
Respeitosamente, já partindo para o exame das
argumentações defensivas, temos que a autonomia municipal não
tem a extensão predicada pelas autoridades locais. Recomenda-se
o exame do quanto posto no art. 144 da Carta Paulista,
especialmente no tocante à ressalva em negrito, confira-se:
“(...) Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira, se auto-organizarão por Lei
Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na
Constituição Federal e nesta Constituição”.
Faz pouco tempo, nosso col. Órgão Especial tornou a
delimitar a incidência daquele preceito constitucional, confira-se
lição do e. Des. JOÃO CARLOS SALETTI:
“(...) tal autonomia não tem caráter absoluto,
devendo ser exercida de conformidade com as normas
constitucionais, dentre as quais, à evidência, as relativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 21 -
à organização dos serviços públicos e à contratação
de servidores. É o que estabelece o artigo 115 da
Constituição Estadual, de observância obrigatória pelos
Municípios, ex vi do disposto no artigo 144 da mesma
Carta”
(Direta
de
Inconstitucionalidade
n.
2006210-38.2020.8.26.0000, j. 22.7.2020).
A orientação está pacificada, consequência que
exsurge de mais outro voto, este do igualmente e. Des. FERREIRA
RODRIGUES:
“(...) há especial e justificada preocupação com o
cargo em comissão, naturalmente, porque ocupações
dessa natureza (de livre nomeação e exoneração) podem,
eventualmente, ser criados (irregularmente) para o
desempenho de atividades meramente burocráticas ou
técnicas que, na verdade, só poderiam ser preenchidos por
servidores aprovados em concurso público, nos termos do
art. 115, inciso II, da Constituição Estadual” (da ADI n.
2091758-65.2019.8.26.0000, j. 18.9.2019).
Ou seja, os Prefeitos não dispõem da amplidão
administrativa alvitrada na contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 22 -
-6-
Transcrevo paradigmas normativos aos quais obrigatoriamente estamos vinculados e que devem ser
irrestritamente atendidos no exercício da administração:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração (Redação dada pela Emenda Constitucional no
19, de 1998)
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 23 -
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos
em comissão, a serem preenchidos por servidores de
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições
de direção, chefia e assessoramento (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 19, de 1998)”.
-7-
A propósito, por conta da simetria, na Const. Paulista
também persistem os mesmos lineamentos:
“Art. 111 - A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado,
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade,
finalidade, motivação, interesse público e eficiência.
(...)
Art. 115 - Para a organização da administração pública
direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou
mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 24 -
obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia, em concurso público de
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão, declarado em lei, de livre
nomeação e exoneração
(...)
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos
em comissão, a serem preenchidos por servidores de
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições
de direção, chefia e assessoramento
(...)
Art. 144 - Os Municípios, com autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira se auto-
organizarão
por
Lei
Orgânica,
atendidos
os
princípios estabelecidos na Constituição Federal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 25 -
nesta Constituição.
-8-
Portanto, é, evidente que o sistema constitucional
brasileiro não tolera o exercício de spoils system, expressão
importada da língua inglesa, neologismo criado por WILLIAM L.
MARCY, senador americado ("to the victor belong the spoils"1).
Referia-se à vitória do democrata ANDREW JACKSON nas eleições
presidenciais de 1828, carregada da censurável prática de admissão
de seus correligionários aos quadros da administração. O ingresso
ao serviço público é delineado pelas normas constitucionais, já
destacadas, e reforçadas pelo col. Pretório Excelso por meio da
edição do Tema 1010:
Tese firmada: a) A criação de cargos em comissão somente
se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e
assessoramento, não se prestando ao desempenho de
atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal
criação deve pressupor a necessária relação de confiança
entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o
número de cargos comissionados criados deve guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir
1 o espólio pertence ao vitorioso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 26 -
e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos
no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos
cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e
objetiva, na própria lei que os instituir.
Para correção de eventuais abusos, o constituinte
paulista, no art. 90 de nossa Carta Estadual, disponibilizou a via
ora empregada às partes ali credenciadas, confira-se:
“Art. 90 - São partes legítimas para propor ação de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais
ou municipais, contestados em face desta Constituição ou
por omissão de medida necessária para tornar efetiva
norma ou princípio desta Constituição, no âmbito de seu
interesse (...)”.
Igualmente é de ver destacado que o controle
normativo abstrato, no plano local, qualifica, como pauta de
referência ou como paradigma de confronto para efeito de
fiscalização concentrada de constitucionalidade de leis ou atos
normativos locais, nossa Const. Estadual (cf. LUIZ ALBERTO
DAVID ARAÚJO/VIDAL SERRANO NUNES JÚNIOR, “Curso de
Direito Constitucional”, p. 64/65, item n. 7.5, 9a ed., 2005, Saraiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 27 -
JOSÉ
AFONSO
DA
SILVA,
“Comentário
Contextual
à
Constituição”, p. 591, item n. 6, 2005, Malheiros; ALEXANDRE DE
MORAES, “Constituição do Brasil Interpretada”, p. 1.523/1.526,
item n. 125.5, e p. 2.168/2.172, itens ns. 1.15 e 1.17, 8a ed., 2011,
Atlas, v.g.). Aliás, exatamente como predicado na inicial.
Ou seja, recai o exame sobre os paradigmas legais
enumerados pelo Procurador Geral de Justiça, que, conforme já
devidamente explicado, foi obrigado a emendar a inicial por conta
de novidade legislativa.
E não encontramos menção à força maior no texto
legal (no caso, a pandemia) como razão imunizante, eventualmente
autorizadora para que o sistema violasse disposições constitucionais.
Se o caso
e quando muito
, eventual adoção da
modulação permitirá correção dos equivocos administrativos sem
prejuízos aos cidadãos, de sorte a preservar a continuação dos
serviços e possibilitar a adaptação do governo local à correta ordem
legal, sem expor os consumidores dos serviços públicos a quaisquer
perigos (ADIn no 2060024-33.2018.8.26.0000 Maioria de Votos J.
13.03.19 rel. Des. ARTHUR MARQUES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 28 -
Em suma, a via eleita, a legitimação ativa e a
conferência dos textos trazidos à colação rechaçaram amplamente
a arguição de carência de fundamentação.
-9-
Uma vez rejeitadas as matérias preliminares, como
assim ora proponho, e sempre preservada a convicção do e.
administrador municipal, tocante ao mérito, meu voto dá esta ação
como procedente, inclusive para atingir a nova lei complementar.
Explico.
Pese persistente a repetição argumentativa posta pelo
Prefeito (fls. 653/706), certo é que S. Exa. sempre sustentou
'contrario sensu' à jurisprudência do col. Órgão Especial.
Examinadas, caso a caso, as atribuições dos cargos
impugnados, seja nas razões da Administração Municipal, seja na
exordial do Proc. Geral de Justiça (fls. 23/46 e 50/53), antes ou
depois da Lei Complementar no 223, de 19.8.2020, não conferimos
qualquer hipótese de exceção à regra geral. Não desconhecemos
que houve maior explicitação das atribuições, contudo, os
respectivos equívocos não foram removidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 29 -
Eventual nomenclatura utilizada pelas autoridades
locais não teve relevância para contornar as implicações legais, na
medida em que as atribuições em discussão não são próprias de
direção, chefia e assessoramento, nem têm por pressuposto a
necessidade de relação de confiança, esse predicado também
consistente em mais outro entendimento desse colegiado (Direta de
Inconstitucionalidade n. 2006210-38.2020.8.26.0000, j. 22.7.2020).
O que se discute aqui diz respeito às atividades
investidas de caráter eminentemente técnico, para exercício
operacional, senão burocrático, funções que refletem atos de rotina
atinentes à máquina administrativa e que, exatamente por isso,
estão reservadas à regra geral.
Dispensam fidúcia, a não ser aquela própria de quem
realiza o cumprimento das diretivas superiores, podendo muito
bem ser realizadas por quem é servidor de carreira sem
comissionamento.
A propósito, o assunto nada tem de inédito. Importa
repetição de demandas de mesma substância, com desfechos iguais
ao ora proposto.
Como incansavelmente proclamado, funções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 30 -
confiança e cargos de provimento em comissão estão restritos às
atribuições de assessoramento, chefia e direção em nível superior,
obviamente quando justificados pela necessidade de relação de
confiança para o desempenho das funções.
Eles são excepcionais.
Apenas necessários para propiciar ao chefe do
executivo a nomeação de pessoas de sua confiança, afinadas com as
diretrizes políticas de sua atividade governamental. Contudo,
como dito, não é a denominação conferida ao cargo ou emprego
que define se suas atribuições são de direção, chefia ou
assessoramento. Isso somente será alcançado por ocasião do exame
da natureza das funções efetivamente outorgadas ao ocupante do
posto.
Se o caso, para a criação dos cargos, exige-se seja ela
feita por lei que especifique as atribuições de cada um assim
justificando a livre nomeação, em consonância com o Tema 1010 do
Supremo Tribunal Federal, na medida em que eventual incidência
aniquila a regra do concurso público (expressão empregada de modo
oportuno pelo Des. FERRAZ DE ARRUDA, quando do julgamento
da Direta de Inconstitucionalidade n. 2194818-54.2019.8.26.0000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 31 -
De todo modo, nesse aspecto, é estratégico repetir
que os princípios básicos da administração pública, aqueles do art.
37 da Constituição Federal, são regras de observância permanente e
obrigatória. De forma que a lei criadora do cargo em comissão deve
respeitar criteriosamente a natureza das funções que serão
desempenhadas, pena de contrariar a intenção do constituinte
expressa nos artigos 111 e 115, II, da Carta Estadual, ou seja,
desobedecer a regra do acesso a cargos e empregos públicos
mediante prévia aprovação em concurso público.
E esse é o presente caso, basta conferir nos textos,
anterior e o novo, mais os seus respectivos anexos.
Para reforçar o argumento, vou até HELY LOPES
MEIRELLES:
(...) a exigência de prévia aprovação em concurso é para os
cargos de provimento efetivo, ou seja, não temporário, não
condicionado a uma relação de confiança entre o nomeado e
seus superiores hierárquicos. Daí por que é dispensada
para o preenchimento dos cargos declarados em lei de
provimento em comissão, cuja principal característica é a
confiabilidade que devem merecer seus ocupantes, por isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 32 -
mesmo nomeáveis e exoneráveis livremente (CF, art. 37,
II), e destinados apenas à atribuições de direção, chefia e
assessoramento (CF, art. 37, V). Como vimos, uma parcela
desses cargos em comissão será preenchida por servidores
de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei (CF, art. 37, V). Nestas hipóteses, a
nomeação, embora livre, fica condicionada à observância
dos requisitos previstos na lei federal, estadual, distrital ou
municipal. Neste campo, o legislador deve ter presente,
sempre, advertência e alerta do STF no sentido de que 'a
criação de cargo em comissão, em moldes artificiais e não
condizentes com as praxes de nosso ordenamento jurídico e
administrativo, só pode ser encarada como inaceitável
esvaziamento da exigência constitucional do concurso', ou,
por extensão, agora da exigência de um percentual mínimo
para os servidores de carreira, isto é, concursados”
(Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, 35a
edição, 2009, p. 443/444).
Empregando expressões buriladas, perpetrou-se a
sobreposição de cargos nas mesmas áreas de atuação e com
obrigações repetidas para funções absolutamente afins, confira-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 33 -
nos setores da saúde, de educação, obras públicas, logística,
assistência
social,
finanças
e
meio
ambiente,
replicando
comissionamentos em série, preenchendo repartições contrario
sensu às Constituições Federal e Estadual, olvidando as teses
consagradas no Tema 1010, com profissionais que, se necessário,
deveriam ingressar aos quadros do Estado por meio de prélios
regulares.
Apenas para exemplificar, destaco alguns deles.
Temos a fl. 834 enumeradas as atribuições do
Coordenador do Sistema Viário, evidenciando-se sobreposição com
as tarefas enumeradas a fl 828, a cargo do Coordenador de
Conservação das Vias Públicas, sem prejuízo daquelas de fl. 833,
que cuida da coordenação de projetos, dentre eles as atenções
dispensadas aos sistemas de tráfego e trânsito.
Evidencia-se a sobreposição.
Novamente, o mesmo problema se manifesta no
tocante às Coordenadorias de Proteção Básica e de Proteção
Especial, a fls. 839/841 e irá se repetir mais adiante, tocante à
Diretoria de Manutenção e Gestão da Frota (fl. 822) e a
coordenadoria subsequente (fl. 824).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 34 -
Na área da educação procurou-se comissionar,
mediante coordenadorias, a Escola de Música, Esportes, Cultura e
Turismo, sem prejuízo da existência de um diretor para as três
áreas de atuação (fls. 810/816).
Para cuidar de setor relativo à saúde pública e,
porque não dizer, ambiental, foi criada supervisão para o serviço
funerário (fls. 799/800).
Atividades que, como ora concebidas, nos termos do
direito pretoriano, frontalmente violam a jurisprudência do col.
Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial.
Como já dito, uma vez destacados aqueles cargos,
servindo apenas de exemplos dentre outros muitos em discussão,
vimos ser absolutamente recorrente a repetição do emprego de
frases em aberto, sem jamais reportarem qualquer exercício de
direção, chefia e assessoramento, tão-somente se prestando ao
desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais,
incompatíveis, então, com os comissionamentos.
-10-
Como já devidamente destacado, encontramos a fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 35 -
84 da exordial um segundo pedido do autor, que transcrevemos a
seguir:
“(...) reconhecer a inconstitucionalidade parcial, sem
redução de texto, da expressão Supervisor de Ouvidoria
previsto no inciso X letra a do art. 30 e Anexos I e III da
Lei Complementar no 169 de 06 de maio de 2015, fixando o
entendimento de que referido cargo em comissão devem ser
ocupados apenas por servidores de carreira (...)” (verbis).
Para sua devida avaliação também é relevante
examinar o consignado a fls. 25 e 136, ou seja, o rol de atribuições
do Supervisor de Ouvidoria:
“Coordenar, supervisionar e viabilizar os serviços de
atendimento ao público e as ações de ouvidoria, através do
qual se busca manter contato direto com a população,
recebendo críticas e sugestões; estudando e levando até
a administração os anseios da população no tocante
aos serviços prestados pela municipalidade, em apoio
e
assessoramento
superior
a
Coordenadoria
de
Comunicação Social, vinculada ao Gabinete do Prefeito,
sob vínculo de estrita confiança, de forma a se fornecer os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 36 -
necessários subsídios à melhoria dos serviços prestados
com vistas ao aprimoramento institucional e da gestão da
governança. Supervisionar os trabalhos afetos a sua área
de atuação precípua, orientar seus subordinados na
execução de suas atividades” (verbis).
A nova Lei Complementar modificou o conteúdo,
confira-se:
“I - supervisionar o departamento no atendimento de
pessoas que buscam o Poder Executivo Municipal; II -
supervisionar o departamento quanto ao recebimento de
elogios, reclamações, denúncias e queixas de servidores
municipais e cidadãos quanto às atividades e serviços
desenvolvidos pela Administração Municipal; III

produzir
relatórios
periódicos
com
informações
e
estatísticas sobre elogios, reclamações, denúncias ou
queixas e seus encaminhamentos bem como sobre as
providências tomadas ou eventuais pendências; IV -
informar à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
sobre reclamações, denúncias ou queixas que possam dar
origem a sindicâncias e inquéritos administrativos; V -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 37 -
informar ao Setor de Controle Interno sobre reclamações,
denúncias ou queixas que mereçam ser objeto de perícia ou
auditoria; VI - recomendar medidas que visem aprimorar a
Administração Pública; VII - providenciar os recursos e
insumos necessários às atividades da unidade que chefia;
VIII - praticar os demais atos de administração necessários
à execução dos serviços sob sua responsabilidade; IX -
avaliar, monitorar e diligenciar no acompanhamento das
demandas, assim como suas respostas e resoluções; X

emitir pareceres em assuntos de sua competência ou que
seja convocado para tal; XI
executar atribuições afins,
que forem delegadas pelo superior hierárquico”.
Cumpre anotar que o referido cargo, com um ou com
outro conteúdo, consoante orientação deste Órgão Especial, deve
ser preenchido por servidor de carreira, na medida em que
demanda o conhecimento técnico e específico da administração e
de sua conformação hierárquica e funcional. E nesse sentido os
precedentes: ADI n. 2182265-43.2017.8.26.0000, Rel. Des. MOACIR
PERES, j. 18/04/2018; ADI n. 2145100-59.2017.8.26.0000, Rel.
FRANCISCO
CASCONI,
j.
28/02/2018;
ADI
n.
2208067-77.2016.8.26.0000, Rel. Des. BERETTA DA SILVEIRA, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 38 -
24/05/2017, ADI 2182699-61.2019.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO
ANAFE, j. 5/2/2020.
O desempenho das funções em comento exige um
conhecimento específico da estrutura administrativa do Município,
com o intuito de processar, de forma eficiente, reclamações,
denúncias e queixas recebidas da população, para subsequente
encaminhamento ao órgão competente para apuração.
Como se pudéssemos contratar um consultor para
controlar toda a magistratura, sem jamais ter, aquele, ingressado ao
interior do fórum ou lido um código legal.
Sem sentido.
Assim,
pois,
há
de
ser
declarada
a
inconstitucionalidade daquele cargo, sem redução do texto, de
molde a determinar fique ele reservado para o provimento
exclusivo por servidores públicos titulares de cargos efetivos, por
conta de que o seu exercício demanda conhecimentos técnicos e
específicos das funções, contexto peculiar de quem já tem
experiência na respectiva área de atuação profissional.
-11-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 39 -
De pronto, respeitosamente,enquanto vigentes os
dispositivos das normas impugnadas, temos não ser razoável a
repetição dos valores eventualmente recebidos pelos ocupantes
dos cargos em questão. 'A priori', foram recebidos por seus
detentores de boa fé, como também em decorrência da efetiva
prestação de serviços.
Do
contrário,
seria
perpetrado
o
indevido
enriquecimento da Administração.
Já, com relação à modulação, em respeito às muitas
observações feitas durante a sessão de julgamento, pelos e.
componentes deste Órgão Especial, consigno no voto os seguintes
destaques que nos levaram, por conta da ampla maioria, a adaptar
nossa posição originária.
Destaco,
inicialmente,
que:
(i)
na
primeira
oportunidade, mandei os presentes autos à mesa, para julgamento,
em 17.8.2020 (fls. 777/779); (ii) então, a Câmara Municipal editou
nova legislação sobre o mesmo assunto, em 19.8.2020 (LC 223); (iii)
a Prefeitura, em seguida, atravessou petição nestes autos, em
25.8.2020, agora para expressamente alegar suposta perda de
objeto por conta da legislação nova (fls. 781/782).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 40 -
A prejudicialidade foi afastada e, com fundamento
em precedente do Excelso Pretório, a d. Subprocuradoria Geral
reclama afirmação de mala fides, a provocar repercussão na
modulação (STF, ADI 3306).
O plenário abraçou a tese, daí porque retiramos os
autos para novo exame.
Sobre a modulação, a propósito da cassação dos
efeitos das normas ora removidas, o art. 27 da Lei 9.868/99
estabelece a possibilidade de modulação, em face da declaração de
inconstitucionalidade. A modulação é instrumento que vem em
socorro tanto da segurança jurídica como do interesse público.
E, como já destacado, esse específico ponto foi alvo
de importantes considerações durante a sessão de julgamento e,
para sopesá-las, este relator, repito, retirou os autos para novo
reexame e concluiu, ao final, como adiante propugna, modulação
escalonada, considerando, em relação a cargos relevantes para o
desempenho de tarefas essenciais, as peculiaridades do presente
momento histórico, eis que nos encontramos em meio à
emergência sanitária, decorrente da pandemia do coronavírus,
ainda sem solução em termos próximos, e, ademais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 41 -
municipalidade acha-se em pleno processo sucessório, com risco
de a nova administração, que se inaugurará após eleições, em 1o de
janeiro de 2021, deparar-se com um quadro funcional esvaziado.
O prazo para recomposição dos quadros é fundamental
com algumas exceções afirmadas durante a sessão
anterior por muitos dos nossos e. colegas
para não dar azo à
interrupção de serviços importantes para os cidadãos.
Realmente, em relação à plenária, não se olvide ter
impressionado negativamente o fato de a parte, na iminência do
julgamento da ação, ter introduzido novo texto normativo e a
seguir pedido a extinção da causa (fls. 781/782). Refiro-me ao
advento da Lei Complementar n. 223, de 19 de agosto de 2020,
quando, então, esta direta de inconstitucionalidade, já com data
marcada para decisão, teve de ser retirada da pauta para novo
estudo, pelo autor e pelos julgadores.
O procedimento acima destacado fez corar nos
julgadores, com relação à modulação, a ideia de que a medida,
então adotada pela Municipalidade, fora empolgada pela intenção
de frustrar a demanda patrocinada pela Procuradoria Geral de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 42 -
De todo o modo, pese a vigência de lei nova com os
mesmos antigos defeitos, nem tais circunstâncias abalaram a nossa
convicção em dar tratamento modulatório de 120 dias em relação a
certos postos de trabalho, convicção já anteriormente abraçada por
este col. Órgão Especial, em precedente antes mencionado neste
voto e de lavra do e. Des. ARTHUR MARQUES:
"(...) há necessidade de preservar a segurança jurídica e o
interesse social, como previsto na lei de regência,
modulando
os
efeitos
da
declaração
de
inconstitucionalidade, para possibilitar inevitáveis ajustes
à nova realidade emanada dessa declaração" (ADIn no
2.060.024-33.2018.8.26.0000 p.m.v. j. de 13.03.19”.
É o caso da maioria dos cargos: os munícipes não
podem ser tomados de assalto, de sopetão, em meio ao processo
eleitoral e durante a pandemia do coronavírus, com a consequente
fragilização de serviços importantes e, nesses termos, bem exsurge
a modulação de 120 dias.
Dito isso, porém, ressalvadas exceções abaixo
enumeradas, em consonância com orientação firmada neste Órgão
Especial, fica estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 43 -
data do julgamento desta ação para o propósito de tramitação
legislativa de regularização do quadro funcional.
Não passou despercebido que o período eleitoral já
terá sido ultrapassado quando findo o lapso modulatório ora
assinalado para quase todos os cargos (final de fevereiro de 2020).
E a legislação excepcional, posta para conter gastos no período da
pandemia, também não impede a adoção de procedimentos
voltados à lotação, relotação, realocação ou remanejamento de
postos de trabalho, com otimização produtiva, desde que sem
criação de novas despesas (art. 8o, II).
Observo também que a procedência da ação direta
de inconstitucionalidade tem efeito unicamente declaratório, no
sentido de reconhecer a inconstitucionalidade das normas
impugnadas. O mais ficará a cargo do Executivo local.
A conduta inovadora, adotada pelo governo local,
para, quiçá, atrasar a presente afirmação da inconstitucionalidade,
consoante concluído em plenário, durante a votação do aresto,
repercutirá na recusa de qualquer modulação em relação aos
seguintes cargos: supervisor dos serviços funerários, coordenador de
comunicação social (fl. 789); supervisor de terceiro setor (fl. 794);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 44 -
supervisor de saúde nutricional (fl. 802); supervisor de transportes;
coordenador da escola de música (fl. 812); coordenador de esportes (fl.
813); coordenador de cultura e turismo (fl. 816); supervisor de quadro
funcional (fl. 817); supervisor de projetos sociais (fl. 838); coordenador de
proteção básica (fls. 839/840); coordenador de proteção especial (fls.
840/841); coordenador do abrigo institucional (fl. 842); coordenador de
serviço especializado para população de rua (fl. 843); coordenador de
manutenção (por sobreposição com o cargo de Diretor de Manutenção e
Gestão da Frota, este com modulação, vide fls. 822 e 824); coordenador de
projetos (fls. 827 e 833).
A recusa está explicada no voto, por conta do
proceder do administrador e da prescindibilidade prática desses
titulares, ausentes riscos para os administrados.
-12-
ANTE O EXPOSTO, propõe-se seja a presente ação
julgada PROCEDENTE para (i) reconhecer a inconstitucionalidade
dos incisos I, II, IV, VI, VIII, X, XIV, XVII, XVIII da letra a; incisos I,
VII, VIII, IX, X, XVIII, XXI, XXIII, XXVI da letra c, incisos II, III, V,
VII, VIII, XII, XIV, XVI, XVIII da letra d; incisos I, IV, VI, VIII, IX, X
da letra e; incisos II, III, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XV da letra f; incisos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 45 -
II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV e XVII da letra g, do art. 30 da Lei
no 169, de 06 de maio de 2015, do Município de Porto Feliz; (ii)
afirmar a inconstitucionalidade das expressões Coordenador Técnico,
Secretária de Gabinete , Supervisor do Fundo Social de
Solidariedade , Coordenador de Convênios e Contratos de
Repasse, Coordenador de Comunicação Social , Coordenador de
Defesa Civil,Coordenador do Sistema Viário , Supervisor de
Controle e Suprimentos , Diretor de Finanças, Coordenador
Financeiro
,
Coordenador
Contábil,
Supervisor
Contábil,
Supervisor do Terceiro Setor, Diretor de Arrecadação , Diretor de
Administração, Supervisor de Almoxarifado, Coordenador de
Recursos
Humanos,
Supervisor
de
Serviços
Funerários,
Coordenador de Tecnologia da Informação, Diretor da Saúde,
Supervisor de Saúde Nutricional, Supervisor de Transportes,
Supervisor de Controle e Suprimentos, Coordenador de Farmácia ,
Coordenador de Vigilância Sanitária e Epidemiológica , Supervisor
de Vigilância Epidemológica, Supervisor de Fiscalização Sanitária,
Coordenador Odontológico, Diretor de Educação, Coordenador de
Merenda Escolar, Diretor de Esportes, Cultura e Turismo,
Coordenador de Escola de Música, Coordenador de Esportes,
Coordenador de Cultura e Turismo, Coordenador de Planejamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 46 -
e Fiscalização, Coordenador de Projetos Urbanísticos, Diretor de
Desenvolvimento
Econômico,
Supervisor
de
Qualificação
Profissional, Diretor de Meio Ambiente, Supervisor de Fiscalização
Ambiental, Coordenador de Licenciamento Ambiental, Supervisor
de Zoonoses, Diretor de Agricultura, Diretor de Assistência Social,
Coordenador de Monitoramento e Controle da Execução dos
Serviços, Programas, Projetos e Benefícios, Supervisor de Projetos
Sociais, Coordenador de Proteção Básica, Coordenador de
Proteção Especial, Coordenador de CRAS, Coordenador de Abrigo
Institucional,
Coordenador
do
Serviço
Especializado
para
População de Rua, Coordenador de Habitação, Diretor de
Manutenção e Gestão de Frota, Coordenador de Manutenção,
Diretor de Obras Públicas, Coordenador de Projetos, Coordenador
de Serviços de Limpeza Pública, Supervisor de Monitoramento de
Resíduos Sólidos, Coordenador de Conservação de Vias Públicas e
Estradas rurais, Coordenador de Obras Públicas e Construção Civil,
Coordenador de Manutenção de Próprios e Coordenador de
Projetos , previstas nos Anexos I e III da Lei Complementar no 169,
de 06 de maio de 2015, na redação dada pelas Leis
Complementares no 178, de 25 de fevereiro de 2016, no 181 de 07 de
março de 2016 e no 223, de 19 de agosto de 2020, do Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2058740-19.2020.8.26.0000
- 47 -
Porto Feliz; (iii) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de
texto, da expressão Supervisor de Ouvidoria previsto no inciso X
letra a do art. 30 e Anexos I e III da Lei Complementar no 169 de 06
de maio de 2015, na redação dada pela Lei Complementar no 223,
de 19 de agosto de 2020, do Município de Porto Feliz, a fim de
estabelecer a interpretação de que referidos cargos devem ser
ocupados por servidor de carreira.; (iv) declarar a
inconstitucionalidade por arrastamento dos arts. 9o, 11 e 12 da Lei
Complementar no 223, de 19 de agosto de 2020; e (v) modular os
efeitos desta declaração para cento e vinte dias da data do julgamento,
exceto os cargos enumerados ao final do item 11 deste aresto, estes sem
modulação.
Costabile e Solimene, relator